Tribunal: STF
Processo: RHC 105198
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-11-23
Data de publicação: 2010-11-23

Ementa:
Recurso em habeas corpus . 2. Estatuto da Criança e do Adolescente. Ato infracional equiparado ao roubo majorado. Medida socioeducativa de semiliberdade. Decisão fundamentada. 3. Princípio da identidade física do juiz. Inaplicabilidade. Rito próprio e fracionado. 4. Recurso a que se nega provimento